Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025487-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), J M BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 04.013.768/0001-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (AGRAVADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUIZ DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO AUTÔNOMA VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AGRAVO PROVIDO.

É cediço que com o falecimento do devedor ocorre a transmissão imediata dos bens do espólio aos seus herdeiros, no entanto, tal situação não obsta que o credor possa buscar a satisfação de seu crédito de forma autônoma, tendo em vista que a habilitação do crédito constante do artigo 642 do CPC constitui mera faculdade do credor para recebimento da dívida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1025487-69-2023

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADOS: JM BAR E RESTAURANTE LTDA EPP e ESPOLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por interposto por
Banco Safra S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que determinou a habilitação do crédito, objeto da execução ajuizada pelo Agravante nos Autos do Inventário do co-devedor Mario Luiz de Andrade, impedindo o prosseguimento da ação execução individual pelo credor.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ajuizou Ação de Execução embasada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida, sendo que no curso do processo ocorreu o falecimento do co-devedor Mario Luiz de Andrade em 07/05/2018, ocorrendo a substituição para constar o espólio no polo passivo representado pela inventariante Claudilene Cavalcante de Almeida Marchi.

Alega que após a citação do espólio houve manifestação da inventariante nos autos informando a interposição de Embargos à Execução visando a revisão de cláusulas contratuais que ainda se encontra em discussão.

Alega que requereu pesquisas patrimoniais nos Autos principais, no entanto, o juízo determinou que diante do falecimento do executado e tendo em vista a ação de inventário, cujos bens do espólio se encontram elencados, deve o credor se habilitar para receber seu crédito, determinando a intimação do Agravante para em 15 dias se habilitar nos autos de inventário.

Afirma que a decisão torna obrigatória a habilitação do crédito do Agravante contrariando o artigo 139, IV do CPC e a jurisprudência dos Tribunais, impedindo o credor de prosseguir com a execução individual
.

Sustenta que o periculum in mora reside no fato de o Juiz condicionar o recebimento do crédito a habilitação nos Autos do inventário que pode tramitar durante anos podendo ocorrer a dilapidação do patrimônio da empresa também executada levando a não satisfação do crédito.

Alega que como os Embargos à Execução não foram recebidos com efeito suspensivo poderá prosseguir com a execução com a possibilidade de pleitear a penhora sobre faturamento da empresa, já que se encontra ativa e em funcionamento.

Assevera que a habilitação do crédito nos processo de inventário é uma faculdade concedida ao credor e não uma obrigação
, tendo em vista que se preferir poderá prosseguir com a execução individual podendo pleitear penhora no rosto dos autos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que o Juízo
a quo
suspendeu a execução em razão desta se encontrar frustrada e havendo bens no inventário para que o credor se habilite para resolver o processo executivo.

Assevera que a execução encontra-se em trâmite há cerca de 9 anos estando acertada a decisão que rejeitou o pedido de realização de diligências com considerar inúteis para a solução da execução.

Alega que deve ser mantida a decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023